Tribunal: TJMT
Processo: 1071437-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071437-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FRANCISCA LUCINDA DE OLIVEIRA - CPF: 544.311.311-91 (EMBARGADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito referente à tarifa denominada "cesta de serviços", determinou a repetição simples dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à definição dos critérios legais de atualização da condenação, especialmente em relação à aplicação da Taxa Selic, com fundamento em jurisprudência do STJ e na recente Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de definir expressamente os critérios de atualização dos valores da condenação, notadamente em relação à incidência da Taxa Selic, à luz da jurisprudência do STJ e da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração visam suprir vícios restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação recursal.

A alegação de que o acórdão deveria aplicar a Taxa Selic como critério exclusivo de atualização não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal, vedada na via dos Embargos de Declaração.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não há fundamento legal para o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão da causa, sendo admissíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.455.777/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 17-9-2015.

TJMT
1015843-91.2022.8.11.0015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso,
mantendo integralmente a
sentença
que declarou a inexistência de débito referente à tarifa "cesta de serviços", determinou a repetição simples do indébito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

O embargante alega que h
ouve omissão e obscuridade no acórdão quanto à definição dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores da condenação.

Relata que
o
Tribunal deixou de observar jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos julgamentos dos
EREsp
no 727.842/SP e REsp no 1.795.982/SP, segundo os quais, na vigência do Código Civil de 2002, a atualização deve ser feita exclusivamente pela Taxa Selic, pois ela já incorpora correção monetária e juros moratórios.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de aplicar corretamente os efeitos da Lei no 14.905/2024, que alterou a sistemática dos artigos 389 e 406 do Código Civil, e que passou a vigorar em 01/09/2024.

Por fim, pede o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões e
obscuridades
apontadas, com a devida especificação dos critérios legais de atualização da condenação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com as alterações legislativas promovidas
pela Lei n. 14.905/2024.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado no que tange à fixação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária).

Sustenta que o acórdão manteve a aplicação do INPC acrescido de juros de 1% ao mês, divergindo do entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
no 727.842/SP e REsp no 1.795.982/SP), que determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para as dívidas civis.

Contudo, essa questão não foi suscitada anteriormente, sendo vedada a apreciação apenas nesta via,
pois
cuida-se de inovação recursal (
AgRg
no REsp: 809439/AL), e
os
ED
são admitidos apenas quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
ausentes aqui.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2.
inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 2022551 PR 2022/0266935-3, relator Min. João Otávio de Noronha, julgamento em 12-6-2023, Quarta Turma,
DJe
de 15-6-2023).

“
É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.455.777/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 17-9-2015).

A propósito, desta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, alegando omissão quanto à forma de cálculo da correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no julgado quanto à aplicação do índice para a correção monetária e juros moratórios, e se a matéria poderia ser suscitada nesta via, considerando os limites impostos pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à introdução de novos argumentos que não foram oportunamente suscitados, configurando inovação recursal.

A aplicação dos índices para a correção monetária e juros não foi requerida na fase própria do processo, ou seja, nas razões da Apelação, portanto não se pode alegar, nesta via, omissão a esse respeito, diante da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento

Nos Embargos de Declaração, é vedada a inovação recursal, em razão da preclusão consumativa
”.
(N.U 1015843-91.2022.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026